Tribunal: STF
Processo: ARE 1551861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por S.F. e por L.M.Q. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de L.M.Q. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA, DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS.



    1 Não comporta conhecimento, por falta de interesse recursal, o pedido de afastamento da reincidência, quando a agravante nem sequer foi reconhecida na sentença. 2 Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 3 "Questões relativas à pena de multa decorrente do tipo penal são afetas ao juízo da execução, que possui melhores elementos para aferir as condições financeiras do acusado e, inclusive, eventualmente permitir o parcelamento do montante" (TJSC, Apelação Criminal n. 0003322-17.2013.8.24.0135, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 18/8/2022).



    PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PLEITOS QUE FORAM ANALISADOS AINDA QUE DE MANEIRA IMPLÍCITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA REPELIDA.



    1 "O Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas" (STJ, HC n. 433.109/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 17/5/2018). 



    2 Se a sentença foi devidamente motivada, nos termos do art. 381 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal, não pode ser rotulada como nula pelo simples fato de ter sido contrária ao interesse do apelante.



    NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA OBTENÇÃO ILEGAL DE DADOS CADASTRAIS DA CORRÉ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE AFASTADA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E DE REGISTROS DE ACESSO À INTERNET DOS SUPOSTOS INVESTIGADOS E PERMITIU IDENTIFICAR O IP FIXO UTILIZADO PARA A TROCA DE MENSAGENS ENTRE OS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DELITIVA. ADEMAIS, OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION NÃO VERIFICADA.



    1 Havendo decisão devidamente fundamentada, no bojo de investigação criminal, a qual autorizou o acesso aos dados informáticos e telemáticos de numeral utilizado durante a prática delitiva, e permitiu a identificação do IP de conexão registrado em nome da corré, não há que se falar em ilegalidade da prova obtida. 



    2 É certo que, sob pena de subversão a garantias fundamentais, não se pode legitimar a procura especulativa e aleatória de evidências a respeito de ilícitos penais, por meio de operações de fishing expedition, com a convolação da investigação em uma pesquisa exploratória indiscriminada. Contudo, inexiste ilegalidade no acesso ao conteúdo de aparelho celular apreendido quando a medida é precedida de autorização judicial fundamentada na demonstração da presença de indícios de materialidade e autoria, bem como delimitada quanto ao necessário nexo do material a ser utilizado ao objeto da investigação em curso.



    QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DETERMINA A ILICITUDE DA PROVA. IDONEIDADE E PODER DE CONVENCIMENTO QUE DEVEM SER ANALISADOS DE ACORDO COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1 A quebra da cadeia de custódia não determina necessariamente a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo eventuais irregularidades decorrentes da inobservância da forma legal serem sopesadas com os demais elementos produzidos, de modo a avaliar a sua idoneidade e valor para a formação do convencimento. 



    2 O reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, demanda prova do prejuízo para parte, consistente na efetiva capacidade de influenciar no esclarecimento dos fatos ou na solução da causa, em atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal, corolário do princípio pas de nulité sans grief e da instrumentalidade das formas.



    NULIDADE POR FALTA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDIVÍDUO QUE, NA PRESENTE AÇÃO PENAL, FOI OUVIDO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. ART. 202 DO CPP. DE MAIS A MAIS, TESTIGO QUE FOI ADVERTIDO DE QUE NÃO PRECISARIA RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS QUE LHE AUTOINCRIMINASSEM. PREJUÍZO INEXISTENTE. 



    Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, "a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo" (AgRg no HC n. 506.975/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 6/6/2019).



    INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA FUNDAMENTADA EM SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO A JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EVENTUAL VÍCIO, ADEMAIS, SUPERADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.



    1 Se a denúncia descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, estabelecendo com precisão a autoria delitiva, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, descabido é falar-se em inépcia ou ausência de justa causa. 



    2 "Resta superada a alegação de inépcia da denúncia com a superveniência de sentença condenatória, por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação" (STJ, AgInt no HC n. 301.215/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/6/2016).



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS AGENTES ESTATAIS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES, CORROBORADAS POR EXTENSA PROVA DOCUMENTAL, ESPECIALMENTE PELOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. INDÍCIOS CONCATENADOS. PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. CONDENAÇÕES PRESERVADAS.



    1 Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, quando comprovado pelos relatos uníssonos e coerentes dos agentes estatais que atuaram na ocorrência, corroborados pelos relatórios de investigação e especialmente pelas informações obtidas com a quebra de sigilos telefônicos, que os apelantes, em comunhão de esforços com terceiro, transportaram vultosa quantia de cocaína. 



    2 Os depoimentos dos policiais representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. 3 Para a configuração do crime previsto no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora.



    PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL OU DA FIGURA DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. CONDUTA DE TRANSPORTAR CONFIGURADA. DELITO CONSUMADO. TESES RECHAÇADAS.



    1 "O delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, classificado como de ação múltipla ou de misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nele previstos [...]" (STJ, REsp n. 1.391.929/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 8/11/2016). 



    2 Não há que se falar em crime impossível ou tentado quando o delito restou perfectibilizado na modalidade "transportar", independentemente de ter havido a efetiva entrega da droga ao destino final.



    APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E ANTECEDENTES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AINDA, CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE DO PRIVILÉGIO COM O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06.



    1 A figura do tráfico privilegiado pressupõe que o agente, a quem é imputado o cometimento do delito de tráfico de drogas ou de uma das suas modalidades equiparadas, seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2 Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico e induvidosa a dedicação às atividades criminosas, não é possível o reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), que se destina ao traficante eventual e de "primeira viagem".



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO PRESERVADO.



    "Devidamente comprovado que os acusados se associaram, com ânimo estável, para o exercício comum da narcotraficância, tem-se por presente o animus associativo, caracterizando assim a incursão na sanção prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06" (TJSC, Apelação Criminal n. 0007073-02.2019.8.24.0038, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 21/1/2021).



    DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE POSSUÍA, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, 10 (DEZ) MUNIÇÕES CALIBRE .9MM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, RATIFICADOS POR TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Estando comprovado, por meio dos depoimentos dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, ratificados por termo de apreensão e laudo pericial, que o réu possuía, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, munições de uso permitido, incogitável a absolvição quanto à conduta descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/03.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES (DEZ) QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA ÍNFIMA. APREENSÃO OCORRIDA NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A LESIVIDADE DA CONDUTA. ADEMAIS, ACUSADO DETENTOR DE MAUS ANTECDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. TIPICIDADE CONFIGURADA. 



    1 No que concerne ao delito de porte de munição de uso permitido, sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível em hipóteses singulares, uma vez que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento possuem natureza de infrações penais de perigo abstrato. 



    2 Nas situações em que a quantidade de artefatos bélicos não se revelar ínfima, bem como nos casos em que a apreensão das munições ocorrer no contexto da prática do crime de tráfico de drogas e associação, é certo que a conduta não se reveste de mínima ofensividade, razão pela qual o reconhecimento da atipicidade material é incogitável. 3 O fato de o réu ser detentor de maus antecedentes demonstra a sua habitualidade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR O DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS DIRETRIZES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA) E DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÕES DE AUMENTO SUPERIORES A 1/6 (UM SEXTO). REQUERIDA A MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. PATAMARES DE INCREMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS NA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. QUANTUM INALTERADO. 



    1 Não se pode subtrair do magistrado a possibilidade de adequar a pena-base ao caso concreto, porquanto a operação se encontra na esfera de discricionariedade judicial motivada do julgador. 



    2 Apontados elementos concretos e idôneos a justificar o desvalor atribuído às diretrizes judiciais, não há ilegalidade a ser reparada na fixação da pena. 



    3 Embora esta Corte Estadual, em compasso com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, empregue, como padrão, a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo no tocante à valoração negativa das circunstâncias judiciais, em atenção ao livre convencimento motivado, é permitida a aplicação de patamares diversos, em situações específicas, desde que haja fundamentação idônea.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIAS EXAMINADAS NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. 



    A devida análise das matérias no corpo do julgado torna desnecessário o prequestionamento explícito de todas as teses e dispositivos de lei suscitados. 



    RECURSOS CONHECIDOS, NA ÍNTEGRA E PARCIALMENTE. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário de L.M.Q. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de S.F., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de L.M.Q., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por L.M.Q., no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente